Tribunal: TJES
Processo: 5009053-73.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009053-73.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ITELINA THEMOTEO

RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009053-73.2023.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

REQUERENTE:
ITELINA THEMOTEO

REQUERIDO:
BANCO PAN S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. REVELIA DO RÉU. PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO DEFLAGRADA. RELAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA A PARTIR DE 30/03/2021. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em que pugna: i) pelo afastamento da prescrição trienal reconhecida na hipótese; ii) pela restituição em dobro do indébito cobrado; iii) pela majoração dos danos morais, fixados em R$ 3.000,00. Sem contrarrazões pelo Recorrido.

(2).
Inicialmente, quanto à impugnação ao reconhecimento de prescrição parcial, com razão a Recorrente. Efetivamente, tais pretensões se edificam sobre a alegação de ilicitude da cobrança de empréstimo consignado e do respectivo desconto em benefício previdenciário. Contudo, não há que se falar em prescrição, haja vista que se trata de relação de trato continuado. Nesse mesmo sentido, inclusive, entendeu o E. TJPR: “
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇAO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRELIMINARES ALEGADAS EM CONTRARRAZÕES – DECADÊNCIA. ART. 178 DO CC. AFASTAMENTO.
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC. CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - INSURGÊNCIA DA MUTUÁRIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTRUMENTO REDIGIDO DE FORMA CLARA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DEVIDAMENTE ASSINADO PELA CONSUMIDORA. ANUÊNCIA DO CONTRATANTE COM OS TERMOS PACTUADOS – EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DAS CÂMARAS BANCÁRIAS EM DECORRÊNCIA DA DINAMINICIDADE DOS CONTRATOS E DO COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES A DEMONSTRAR CIÊNCIA QUANTO À MODALIDADE CONTRATADA – PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. SAQUE DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE “TED”. CONSEQUENTE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – PREQUESTIONAMENTO - SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.1
. Consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça “a decadência não se opera quando a violação do direito é de trato sucessivo, ou seja, o ato impugnado é repetido mensalmente”.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que se aplica o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, quando se tratar de ação de repetição de indébito por descontos indevidos em vista de ausência de contratação, com o termo inicial fluindo a partir da data do último desconto efetuado.

[...] (TJPR - 16ª C.Cível - 0059217-76.2021.8.16.0014 - Londrina -Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN – Data de Julgamento: 10.10.2022).

(3). Com efeito, considerando que não restam dúvidas quanto à efetiva ilicitude do contrato impugnado nesta demanda (o que é corroborado pela revelia do Recorrido), devida a restituição de todas as cobranças indevidas realizadas pela parte recorrida em desfavor da Recorrente, haja vista a inexistência de prescrição parcial
in casu
.

(4). No que se refere à repetição de indébito comandada na hipótese, também entendo que merece parcial reforma a r. sentença, tendo em vista que, embora a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), nos termos da jurisprudência do C. STJ (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021) se condicione à modulação de efeitos, que se iniciam a partir de 30/03/2021, entendo devida a restituição em dobro do prejuízo material apurado a partir de tal data, de modo que sujeita à dobra todas as cobranças posteriores a 30/03/2021. Em relação às cobranças anteriores à referida data, entendo que essas sujeitam-se à restituição simples, tendo em vista a ausência de comprovação de má-fé do Recorrido.

(5). Por fim,
n
o que se refere à compensação por danos morais comandada,
entendo que o montante arbitrado está de acordo com a
média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função
de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
:
i)
afastar a prescrição trienal reconhecida
in casu
;
ii)

CONDENAR
o Recorrido à
restituição simples
dos descontos impugnados
anteriores a 30/03/2021
;
iii)

CONDENAR
o Recorrido à
restituição em dobro
dos descontos impugnados
posteriores a 30/03/2021
.
Ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46
da Lei nº 9.099/95)
.

(7).

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

Profiro voto divergente para manter a sentença recorrida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e tema nº 451, das teses de repercussão geral do STF.

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa” (art. 55, 2ª parte, da lei 9.099/95).

Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.